Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA NÃO DEMONSTRADA. COMPRADOR NÃO IDENTIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DE FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.1. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o Detran não pode ser atingido pela eficácia de sentença proferida em processo de transferência de titularidade de veículo do qual não participou. Precedente: APC 07061961220198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/3/2020; Acórdão n. 1288309,07018837820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A despeito disso, a inserção do Departamento de Trânsito ao feito exige antes a demonstração da venda do veículo e a identificação do comprador.
3. Se na hipótese o autor não comprova a venda, não indica a data do negócio e desconhece o nome do adquirente, evidencia-se a ilegitimidade do Detran que não tem a quem transferir o veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
6. Sem honorários pela ausência de contrarrazões.